Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDUÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO APTA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Reduz-se a pena-base do crime de posse de arma de fogo de uso restrito quando o aumento efetuado se mostra exacerbado.
5. Correto o reconhecimento da reincidência quando apoiada em condenação apta para esse fim.
6. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando as declarações do réu não contribuíram para a elucidação da autoria, nem tampouco se apresentaram como elemento novo ou colaboraram para a formação do convencimento do julgador, na medida em que o seu comportamento em fuga dos policiais e as circunstâncias dos fatos comprovaram, indene de dúvidas, que ele praticou os crimes a ele imputados.
7. Improcedente se mostra o pedido de detração penal na espécie, especialmente porque o tempo de prisão cautelar não implica na alteração do regime.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.